Tribunal: STF
Processo: ARE 1557403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO PRELIMINAR de cerceamento de defesa. Inexistência. Afirmação nos autos de não dispor o TJSP de corpo multidisciplinar para realização de tal exame, conforme constante dos autos. Efetivação por perícia particular, compromissada, atendimento ademais ao art. 342, CP, com possibilidade de apresentação de quesitos e parecer técnico, não macula a prova produzida sob o crivo do contraditório. Rejeitada a preliminar.



    No mérito: negativa do apelante isolada da prova próxima dos fatos admissão de ter solicitado à vítima, enteado com 11 anos de idade, que lhe fizesse massagem nas costas, com queda da toalha que o cobria. Situação anômala e díspar de entendimento lógico fático essa massagem da criança para adulto. Afirmação da mãe da vítima, psicóloga que o atendeu, motorista da “van” escolar que o transportava demonstrando mudança de comportamento nessa época. Não demonstração de intenção da vítima em nada prejudica o apelante com grave imputação falsa. Testemunhas arroladas pela Defesa Apelante que não estavam próximas no momento da ocorrência dos fatos aqui descritos.



    Tipificação penal: conduta de estupro de vulnerável demonstrada. Capitulação atual, que colocou estupro e ato libidinoso da conjunção carnal no mesmo patamar. Vulnerabilidade da vítima relação família de vez que o apelante morava com a mãe da vítima e com esta tinha uma filha. Impossibilidade de desclassificação para a conduta da Decreto Lei no. 3.688/41 - Lei das Contravenções Penais, de vez ter sido ultrapassada a singela carícia, havendo contato físico, passagem de mão, exigência de massagem, comparação de pênis, a assim demonstrarem.



    Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.



    REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente